Tribunal: TJPA
Processo: 0802444-35.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802444-35.2021.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: GEMAX DE ALMEIDA TELES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0802444-35.2021.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:
3ª

VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO:
GEMAX DE ALMEIDA TELES

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL (AMEAÇA)
.

DA REFORMA DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO AGENTE, A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
IMPOSSIBILIDADE.

NÃO SERÁ COMPUTADO NENHUM TERMO INICIAL COM DATA ANTERIOR À DA DENÚNCIA OU QUEIXA, TENDO EM VISTA A PREVISÃO EXPRESSA DO ARTIGO 110, §1º DO CÓDIGO PENAL, PORÉM, CONSIDERANDO-SE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (22/10/2021), COM A PRESENTE DATA, MESMO CONTABILIZANDO O PERÍODO QUE O PROCESSO PERMANECEU SUSPENSO, TEMOS QUE JÁ RESTOU SUPERADO O PRAZO ACIMA DELINEADO (03 ANOS), MOTIVO PELO QUAL DEVE SER MANTIDA A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO RECORRIDO, NÃO NOS TERMOS DESCRITOS NA SENTENÇA, MAS, SIM, PELO FATO DE TER TRANSCORRIDO O PRAZO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PRESENTE DATA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo
a sentença
que extinguiu a punibilidade do recorrido pela ocorrência da prescrição intercorrente.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

02ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 10 de fevereiro de 2025 e término no dia 17 de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Silveira.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra a sentença exarada pela
3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA
(fls. 95/96, ID nº 22156098), que extinguiu a punibilidade do recorrido, com fundamento no artigo 107, IV c/c 109, VI, ambos do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(fls. 31/33, ID nº 21862579), baseada no inquérito por portaria nº 00035/2021.100199-3, em síntese, que no dia 16/05/2018, por volta das 16h30min, a ofendida
ELIZAMA VIERA TRINDADE
, foi vítima dos crimes de ameaça, perturbação da tranquilidade e descumprimento de medida protetiva praticados pelo ex-marido, ora acusado, em contexto de violência de gênero e prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 147 do Código Penal c/c art. 24-A da Lei 11.340/06.

Posteriormente ocorreu o aditamento da denúncia (fls. 45/47, ID nº 22155910, a qual alterou o número do Inquérito por Flagrante (nº 00035/2019.101949-2), bem como a data do fato para 13/05/2019, o nome do acusado para GEMAX DE SENA SILVA, e, por fim, a capitulação para 147 do Código Penal, c/c o art. 5º, inciso II e art. 7º inciso II e V da lei 11.340/2006.

A denúncia foi recebida no dia 22/10/2021 (fls. 48/49, ID nº 22155911), como incurso somente nas sanções penais do
artigo 147 do Código Penal.

O processo permaneceu suspenso pelo período de 03 meses, pelo fato do acusado haver sido citado por edital e não ter comparecido em juízo, apresentando resposta à acusação.

Na
Sentença (fls. 95/96, ID nº 22156098),
o juiz considerou que a pena máxima cominada para o crime de ameaça é de 06 meses de detenção, assim, ente a data do fato (16/05/2018) e a do recebimento da denúncia (22/10/2021), transcorreram mais de 03 anos, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva do Estado, declarando extinta a punibilidade

do acusado, nos termos dispostos nos artigos 107, inc. IV, c/c 109, inc. VI, ambos do Código Penal.

Irresignado, o Ministério Público interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 112/115, ID nº 22156110),
pugnando que a decisão de extinção da punibilidade do agente seja reformada, e, com isso, seja dado prosseguimento ao trâmite processual adequado.

Em sede de
Contrarrazões (fls. 118/124, ID nº 22156113),
a Defensoria Pública manifestou-se pelo
improvimento
do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, confirmando-se a extinção da punibilidade pela prescrição.

Nesta

Instância Superior (fls. 132/134, ID nº 24327542),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
des
provimento
, devendo ser mantida a decisão que extinguiu a punibilidade do recorrido pela ocorrência da prescrição.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

DA REFORMA DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO AGENTE, A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

No recurso interposto, é postulado a reforma da sentença que considerou extinta a punibilidade do agente,
pela prescrição da pretensão punitiva estatal, sob o argumento de que no dia 27/04/2023 (data em que foi certificado o transcurso dos prazos do edital de citação) até 17/10/2023 (data em que o réu habilitou defensor nos autos) houve a suspensão do prazo prescricional, pois o réu, citado por edital, não compareceu pessoalmente à Unidade Judiciária a fim de tomar conhecimento do processo, nem havia habilitado defensor. Refere que o acusado foi denunciado não só pelo crime de ameaça, mas também pelo crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no art. art. 24-A da Lei 11.340/06, cuja pena máxima em abstrato é de 02 (dois) anos, prescreve 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, V do Código Penal, por conseguinte o prazo prescricional estará consumado em 10/04/2026.

Adianto que não acolho o pedido do
parquet,
porém mantenho a extinção de punibilidade em prol do acusado
.

Observa-se que o juiz somente recebeu a denúncia pelo crime de ameaça, sem que houvesse manifestação expressa da Promotoria acerca dos demais crimes. Na sentença também foi considerado somente o crime previsto no artigo 147 do Código Penal. Assim, o prazo prescricional se dará em 03 anos (artigo 109, VI, do Código Penal), haja vista que a pena máxima cominada ao ora artigo é de 06 meses de detenção.

Na Sentença, ao declarar extinta a punibilidade, o magistrado considerou que, entre a data do fato (16/05/2018) e o recebimento da denúncia (22/10/2021), descontado o período da suspensão (três meses), passaram-se mais de 03 (três) anos.

A Procuradoria em seu parecer entende que não será computado nenhum termo inicial com data anterior à da denúncia ou queixa, tendo em vista a previsão expressa do art. 110, §1º do CP, porém, considerando-se a data do recebimento da denúncia, com a presente data, temos que já restou superado o prazo acima delineado, motivo pelo qual deve ser declarada extinta a punibilidade do recorrido, não nos termos descritos na sentença, mas, sim, pelo fato de ter transcorrido o prazo entre o recebimento da denúncia e a presente data.

Entendo que merece cabimento o entendimento da Procuradoria.

Do dia do recebimento da denúncia (22/10/2021), ao dia atual, mesmo contabilizando o período que o processo permaneceu suspenso, já transcorreram mais de 03 anos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –ART. 38 DA LEI 9.605/98 – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSÃO – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – ALEGADA PRESENÇA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – ANÁLISE DOS AUTOS – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA DE 03 ANOS – TRANSCORRIDO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PRESENTE DATA – ART. 109, IV DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM BASE NA PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA AO DELITO – EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO
. Por conta da pena abstratamente cominada ao delito previsto no artigo 38 da Lei nº 9.605/98 e, diante do intervalo entre o recebimento da denúncia até os dias atuais, havendo decurso superior ao limite estabelecido no artigo 109, inciso IV do Código Penal, sem qualquer interrupção do prazo, há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado, estando, assim, extinta a pretensão punitiva do Estado em relação ao acusado.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00018321420158110082, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2024).

Segundo entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal, em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso.

Nesse sentido, imperiosa a aplicação do entendimento sumular nº 415 do STJ:
"O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada".

Assim, destaco recente entendimento de nossa jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE MOEDA FALSA. ART. 366 DO CPP. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA N. 415/STJ. TRANSCURSO. CITAÇÃO POR EDITAL. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 600.851/DF, submetido ao regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal assentou que, "em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso" (RE n. 600.851/DF, relator (a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 7/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-033 DIVULG 22-2-2021 PUBLIC 23-2-2021). 2. Dessa forma, "em atenção à segurança jurídica e à fidelidade ao sistema de precedentes qualificados, conclui-se que, passado o prazo enunciado na Súmula n. 415 do STJ, a prescrição voltará a correr, mas o processo não poderá retomar o seu curso até que o réu compareça em juízo ou constitua advogado" (AgRg no RHC n. 139.924/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 30/4/2021). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 134313 RS 2020/0234178-6, Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Publicação: DJe 19/08/2022).

Pelo exposto, acompanhando entendimento da Procuradoria,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
, porém mantenho a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente, entre a data do recebimento da denúncia e a presente data, conforme prevê os artigos 109, VI c/c art. 117, I do Código Penal.

É como voto.

Belém, 18/02/2025